Tribunal: STF
Processo: Rcl 56092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Olga Duarte Cardoso Alves em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1009982-11.2015.8.26.0482. A reclamante alega violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, nos quais se reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. 



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. Da leitura dos autos, verifica-se que a sentença de primeira instância julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória proposta pela reclamante para declarar a nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC "referente ao imóvel de matrículas nº 1.924 e 2.233" (doc. 012, fls. 43-46). A decisão, no entanto, foi reformada em sede de apelação, quando o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a aplicação da Lei nº 12.651/2012 ao caso dos autos, adotando o posicionamento prevalecente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que entende (i) que o Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada e (ii) que o art. 12 do Decreto 8.235/14, ao determinar a retroatividade dos dispositivos do Código Florestal vigente, "desbordou de seu poder regulamentar, ferindo o princípio da isonomia ao promover tratamento privilegiado aos que causaram degradação ambiental em detrimento daqueles que cumpriram com os preceitos legais".



    4. O STF, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Naquela oportunidade, houve a declaração de constitucionalidade do art. 15, nos seguintes termos:



    “(p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal. ” (Grifos no original)



    5. Desse modo, a não aplicação desse dispositivo, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: Rcls 39.991 e 44.645, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 42.711, Relª. Minª Rosa Weber; Rcl 52.671-MC, Min. André Mendonça; RE 1.051.404-AgR, de minha relatoria e Rcl 43.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa reproduzo:



     



     Agravo regimental na reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de Preservação Permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. No acórdão reclamado, ao se recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou-se a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 



    2. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”. 



    3. Agravo regimental não provido.



    6. De modo que vejo plausibilidade nas alegações do reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta a fase avançada em que se encontra o feito e a possibilidade de execução provisória da decisão.



    7. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 1009982-11.2015.8.26.0482), até o julgamento final da presente reclamação.



    8. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 04 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator